Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716682-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER APELADO: D &amp; A ALIMENTOS LTDA, M. O. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALCIONIR SANTANA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de pedido de homologação de acordo referente a dano moral julgado procedente, em favor de menor representado por seu genitor. Ao julgar o recurso de apelação, essa 8a Turma Cível houve por bem de dar provimento para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor M. O. S. A, representado por seu genitor A. S. Após o referido julgamento, as partes transacionaram a importância decidida por esse órgão fracionário, subscrevendo acordo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do menor requerente. Ordenei fosse dado vista ao Ministério Público, a fim de que se manifestasse sobre o acordo envolvendo incapaz e pago a menor do valor da condenação. Em Manifestação de Segundo Grau subscrita pela douta Procuradora de Justiça, Dra Maria Rosynete de Oliveira Lima, assim se manifestou o MP: "E, no caso, a leitura do acordo entabulado verifica-se que, o valor acordado foi inferior ao da condenação – valor determinado por este Órgão fracionário no acórdão (ID 54217937); e não houve qualquer tipo de correção monetária, que na sentença (ID 49569395) foi fixada nos seguintes termos: “valor que deverá corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Sum. 362 do STJ), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ”, trazendo assim extrema desvantagem econômica ao apelado/autor, que é menor de idade, nascido em 8/4/2009 (ID 49568992). No mais, o valor acordado já foi pago diretamente ao representante do menor/apelado mediante transferência em conta bancária (ID 54698999), antes mesmo da homologação judicial do acordo (em 21/12/2023), e sem comprovação de sua reversão em prol do adolescente/autor. Feitas essas considerações, esta Procuradoria de Justiça oficia pela não homologação do acordo, e requer a intimação das partes para que se manifestem sobre os pontos suscitados (ID 55112350 - Pág. 2). Intimados a se manifestar sobre a manifestação do Ministério Público, as partes peticionaram insistindo na homologação do referido acordo, sob o argumento de que "É imperioso destacar que na transação do acordo apresentada no ID 54698996, estão presentes todos os requisitos e pressupostos necessários para que ocorra a sua homologação, quais sejam, capacidade e a representação processual das partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos e disponibilidade do direito em lide, não havendo óbice para não homologação do acordo... Ademais, ao realizarmos a aplicação da correção pelo INPC desde o arbitramento da demanda, ocorrida em 25/05/2022, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento da ação, como pretendido pelo Ministério Público teríamos o montante devido em 21/12/2023 (data do pagamento do acordo) de R$ 6.221,46 (seis mil, duzentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos). Verifica-se que tal valor se aproxima do valor acordado (R$ 4.000,00), não trazendo prejuízo algum ao menor, pelo contrário, a mera diferença foi negociada pela celeridade para se findar a demanda e diminuir os custos com o prosseguimento da ação (ID 55526155 - Pág. 1/3). DECISÃO. Conforme relatado, cuida-se de pedido de homologação de acordo referente a dano moral julgado procedente, em favor de menor representado por seu genitor. Tendo em vista o valor do que restou acordado pelas partes ser inferior ao que decidido pela colenda 8a Turma Cível do TJDFT, ordenei vista ao MP em razão da parte ser menor de idade, representado por seu pai. A ilustre Procuradoria de Justiça oficiou pela não homologação do acordo, tendo em vista que "o valor acordado foi inferior ao da condenação – valor determinado por este Órgão fracionário no acórdão (ID 54217937); e não houve qualquer tipo de correção monetária, que na sentença (ID 49569395) foi fixada... Feitas essas considerações, esta Procuradoria de Justiça oficia pela não homologação do acordo, e requer a intimação das partes para que se manifestem sobre os pontos suscitados". Intimados para responder sobre o que suscitado pelo órgão ministerial, as partes insistiram na homologação do acordo nos termos em que entabulado. Isto posto, tendo em vista tratar-se de interesse de menor e, portanto, indisponível, e o valor não atende os interesses do infante, adoto a Manifestação do Parquet e INDEFIRO A HOMOLOGAÇÃO DO REFERIDO ACORDO NOS TERMOS EM QUE ENTABULADO. Retornem os autos à Secretaria da Turma para as providências cabíveis. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator